Tribunal: STF
Processo: ARE 1481639
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 8/9):



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO QUE NÃO VAI SUPRIDA PELOS INFORMES DA "SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA " . NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STJ. 



    AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E A NARRATIVA DA DENÚNCIA PERMITEM, MESMO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VERIFICAR A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM BASE NAS BUSCAS PESSOAIS E VEICULAR, BEM COMO DE TODAS AS DEMAIS QUE DELA DECORRERAM, A IMPLICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STJ. 



    DA NARRATIVA, CONSTA QUE OS POLICIAIS RECEBERAM, DA "SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA" DA BRIGADA MILITAR, INFORMAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FORD/KA BRANCO PLACAS IZA5E02 ESTARIA SENDO TRIPULADO POR UMA MULHER QUE DISTRIBUI ENTORPECENTES PARA A FACÇÃO "OS BALA NA CARA" NA CIDADE DE CIDREIRA. OS AGENTES TERIAM MONITORADO DESDE A SAÍDA DO AUTOMÓVEL DE PORTO ALEGRE. AO CHEGAREM EM CIDREIRA HOUVE A ABORDAGEM, SENDO O PACIENTE IDENTIFICADO COMO O MOTORISTA E A CORRÉ GRAZIELA, COMO PASSAGEIRA. EM REVISTA AO VEÍCULO, FORAM APREENDIDOS 93G DE COCAÍNA, 135G DE CRACK E 1,876 KG DE MACONHA, ALÉM DE MUNIÇÕES, DINHEIRO E UM APARELHO CELULAR. OS POLICIAIS FORAM ATÉ A CASA DA CORRÉ GRAZIELA E LÁ TERIAM ENCONTRADO MATERIAIS PARA ETIQUETAR E EMBALAR A DROGA ANTES DA VENDA. 



    NO CASO, NÃO SE VISLUMBRA SEQUER "MERA", MENOS AINDA "FUNDADA" SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU OBJETO ILÍCITO. NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O VEÍCULO EM QUE O PACIENTE ESTAVA FOI ABORDADO E REVISTADO. 



    O FATO DE UMA DENÚNCIA ANÔNIMA PASSAR PELA "INTELIGÊNCIA DA BRIGADA MILITAR" NÃO A TORNA, COMO SE DE UMA ESPÉCIE DE BANHO LUSTRAL SE TRATASSE, IPSO FACTO, FUNDADA SUSPEITA CAPAZ DE SUSTENTAR A INTERVENÇÃO POLICIAL. NO CASO EM TELA, "A SEÇÃO" PASSA A SER UMA ENTIDADE, IMPESSOAL, TÃO CHEIA DE OLHOS QUANTO ESPECTRAL E EM RELAÇÃO À QUAL, SIMPLESMENTE, IMPOSSÍVEL QUALQUER ESCRUTÍNIO JUDICIAL. TAMPOUCO VIABILIZADO O CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 



    À MÍNGUA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O PACIENTE OU A CORRÉ ESTIVESSEM NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DAS REVISTAS PESSOAIS E VEICULAR. CONTAMINADAS, ASSIM, AS PROVAS, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 157, CAPUT, E § 1º, DO CPP. AFASTADA A PROVA DA MATERIALIDADE, AUSENTE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS À CORRÉ COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. 



    ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM BASE NAS BUSCAS PESSOAIS E VEICULAR E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal (e, por consequência, das provas dela derivadas) enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como desconsideração às funções essenciais das Polícias Militares” (eDOC 10, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente